Tribunal: TJMT
Processo: 1023490-53.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RITORNA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME - CNPJ: 06.937.234/0001-46 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.

SERVIÇO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE NÃO CONCRETIZADA. DIREITO À RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. PESSOA JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE INVIABILIZOU A ATIVIDADE COMERCIAL DA PARTE AUTORA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Ritorna Restaurante e Pizzaria Ltda -ME postula pela rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais, em decorrência da não realização da portabilidade solicitada, que culminou na inoperância do serviço de telefonia e internet em seu estabelecimento comercial.

2.

Diante da inversão do ônus da prova, cabia à empresa de telefonia comprovar, de forma cabal, que realizou a portabilidade e a disponibilidade do serviço no período correto, ou justificar o impedimento para realização da operação, mister que não se desincumbiu.

3.

Não comprovando qualquer das condições de recusa acima, não se mostra razoável a justificativa da empresa de telefonia para não realizar a portabilidade em decorrência de débitos em aberto, ainda, contrariou o que fora estipulado em contrato, uma vez que instalou novas linhas telefônicas em nome da empresa, sem qualquer solicitação.

4.

Portanto, faz jus a empresa demandante à resolução contratual, sem incidência de qualquer sanção contratual relacionada a multa por fidelidade.

5.

Danos morais excepcionalmente configurados. Havendo demora excessiva para o restabelecimento de um serviço essencial, pois os ramais telefônicos que estavam inativos eram utilizados com fins profissionais na pizzaria, já que se encontrava localizada na empresa autora (Pessoa Jurídica), detectando-se um notório defeito no fornecimento do serviço, o que justifica a compensação por danos morais.

6.

Quantum
indenizatório a ser fixado em
R$8.000,00 (oito mil reais
) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Ritorna Restaurante e Pizzaria Ltda -ME postula pela rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais, em decorrência da não realização da portabilidade solicitada, que culminou na inoperância do serviço de telefonia e internet em seu estabelecimento comercial.

Em síntese, informa que possuía cinco terminais telefônicos para realização de sua atividade comercial (3028-7007; 3028-7006; 3023-9207; 3653-1742; 3653-6060), esclarece os números pertenciam as operadoras OI S/A e VIVO S/A, entretanto, foi procurado por um preposto da empresa CLARO S/A que lhe ofereceu a portabilidade dos serviços com a alteração dos cinco terminais telefônicos pelo valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Deste modo, aduz que em 10/09/2019 celebrou contrato junto a ré para adesão ao pacote “PESSOA JURÍDICA/CLARO TOTAL INDIVIDUAL +BL+CLARO LIFE + AACE”, entretanto, diversamente do que fora contratado, a ré não realizou a portabilidade das linhas telefônicas e instalou novos números no local, sem qualquer requerimento nesse sentido.

Reforça que tentou solucionar o problema com reclamações administrativas junto ao PROCON/MT e ANATEL, contudo, sem êxito.

Busca a rescisão do contrato, uma vez que não fora realizada a portabilidade solicitada, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformada, a Recorrente
RITORNA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME
, nas razões recursais, sustenta que ficou impossibilitada de utilizar o serviço telefônico. Esclarece que a justificativa da empresa de telefonia para não realizar a portabilidade dos serviços (existência de débitos em aberto) não é fundamento suficiente para impedir a transferência das linhas. Busca a reforma da sentença de origem para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões recursais foram apresentadas no id nº 77432490.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021